Tribunal: TJMT
Processo: 1023082-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023082-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.756.536/0001-67 (AGRAVANTE), TERRA & TERRA LTDA - ME - CNPJ: 07.020.731/0001-48 (AGRAVADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO NA DECISÃO PROFERIDA PELA MAGISTRADA DE 1o GRAU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrendo nos autos qualquer confusão da magistrada de 1o grau quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica do agravado, vez que pugnou a agravante, naquela oportunidade, aquela desconsideração diante da inexistência de bens ou ativos do agravado, a manutenção da decisão é medida impositiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021